Tribunal: TJPA
Processo: 0000488-87.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000488-87.2012.8.14.0027

APELANTE: DIVA MARINHO DA SILVA, BANCO PINE

APELADO: BANCO PINE, DIVA MARINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

2. Sentença recorrida declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

3. A autora pleiteia a majoração dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora. O banco requer a improcedência da ação, sustentando a validade da contratação, ou, subsidiariamente, a restituição simples do indébito e a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes da inclusão indevida do empréstimo consignado; (ii) a aplicabilidade da repetição do indébito na forma dobrada ou simples; (iii) o valor da indenização por danos morais; (iv) a definição do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, não afastando sua responsabilidade a alegação de fraude por terceiro.

6. A inexistência da contratação foi demonstrada pela autora, enquanto o banco não logrou comprovar a autenticidade do contrato, conforme ônus que lhe competia, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

7. O dano moral decorre da retenção indevida de verba alimentar, caracterizando situação que transcende o mero dissabor, sendo devido o ressarcimento moral in re ipsa.

8. O montante indenizatório foi majorado para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

9. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp 600663/RS pelo STJ, que restringiu a devolução em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021.

10. Quanto aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. Em contratos bancários impugnados por suposta fraude, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação. 2. A repetição do indébito, na forma dobrada, somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, nos termos do EAREsp 600663/RS-STJ. 3. A incidência de juros moratórios sobre danos morais, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:" Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 373, II, e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:" STJ, Súmula 297, Súmula 479, Súmula 43, Súmula 54, Súmula 362; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, REsp 1846649/MA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

APELAÇÃO Nº 0000488-87.2012.8.14.0027

APELANTE/APELADA: DIVA MARINHO DA SILVA

APELANTE/APELADO: BANCO PINE S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
DIVA MARINHO DA SILVA
e
BANCO PINE S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Mãe do Rio, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DIVA MARINHO DA SILVA em desfavor de BANCO PINE.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 25461010
a autora
DIVA MARINHO DA SILVA
alega que percebeu a existência de descontos indevidos em seu benefício, os quais seriam decorrentes do contrato bancário de nº 500095506324, que, segundo sustenta, teria sido firmado de forma fraudulenta, sem sua anuência ou consentimento. Argumenta que jamais contratou a referida obrigação financeira junto ao réu Banco Pine, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros. Além disso, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a conduta ilícita da instituição financeira lhe causou prejuízos financeiros e abalos psicológicos.

O BANCO PINE S/A apresentou contestação
(ID 25461120)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, sustenta que os descontos realizados em folha de pagamento respeitam os limites legais e contratuais, e que não há comprovação de vícios de consentimento ou práticas abusivas. Reafirma a legalidade do contrato e a inexistência de danos indenizáveis, requerendo a improcedência total dos pleitos, e, em caráter subsidiário, que eventual condenação observe critérios de proporcionalidade e compensação de valores

Sobreveio a sentença de
ID 25461151
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DIVA MARINHO DA SILVA em face de BANCO PINE S.A para:

DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto demanda;

CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

CONDENAR ainda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1º ao mês, desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, advertindo-se desde já que o seu inadimplemento poderá acarretará instauração de procedimento administrativo de cobrança (PAC), protesto e/ou inscrição do crédito em dívida ativa, nos termos do art. 46 da Lei Estadual Nº 8.328/2015 e Resolução Nº 20/2021-TJPA.

CONDENO também ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Mãe do Rio - PA, 11 de novembro de 2022.

Jacob Arnaldo Campos Farache.

Juiz de Direito (...)”.

Inconformado, o BANCO PINE S/A
(ID 25461162)
interpôs recurso de apelação sustentando que a contratação foi legítima e regularmente formalizada, sendo a autora devidamente informada acerca dos seus termos. Assevera que a demandante não apresentou provas concretas de que não celebrou o contrato, limitando-se a alegações genéricas, e que a sentença desconsiderou o ônus da prova estabelecido no artigo 373, inciso II, do CPC. Defende, ainda, a impossibilidade de declaração de inexistência do débito, pois todos os requisitos de validade contratual foram observados, e pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta, inclusive a repetição do indébito, sob o argumento de que não houve má-fé na conduta da instituição financeira. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, DIVA MARINHO DA SILVA interpôs recurso de apelação no
ID 25461166
, alegando que a sentença subvalorizou o dano moral decorrente dos descontos indevidos sobre sua aposentadoria, seu único meio de subsistência, desconsiderando a capacidade econômica do Banco Pine S/A e sua reincidência em práticas abusivas. Defende, ainda, que, sendo o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve ser aplicada a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e do artigo 398 do Código Civil. Requer, assim, a majoração da indenização por danos morais, a aplicação de juros e correção desde 10/11/2006.

Contrarrazões apresentadas tão somente pelo BANCO PINE S/A
(ID 25461169)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo consignado, objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular, com a assinatura eletrônica da parte autora, sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da análise dos autos verifica-se que a autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a inclusão do empréstimo consignado

em seu benefício do INSS
(ID 25461011 - Pág. 14)
.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pelo autor/apelado de maneira legítima e consentida
.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência do consumidor/apelado, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade da contratação competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação,
a autora/apelante requer a reforma da sentença para majoração
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando tratar-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Por sua vez,
o Banco recorrente/apelado pleiteia a redução do montante
fixado na condenação.

No caso em análise, verifica-se que a retenção de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade e segurança financeira. Tal situação configura lesão moral manifesta, reconhecida pelas mais elementares regras de experiência comum e corroborada pela jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, deve haver no caso concreto
a majoração

da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco requerido manifesta irresignação quanto à repetição do indébito em dobro determinada pelo juízo de primeiro grau.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que restou demonstrado que os descontos que iniciaram em 10/11/2006 e finalizaram em 10/10/2009 (ID 25461011 - Pág. 13),
período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ), razão pela qual devem ser restituídas de forma simples.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Por fim, a autora/apelante Diva Marinho da Silva pleiteia a reforma da sentença para que a incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais ocorra desde a data do primeiro desconto indevido (10/11/2006), e não apenas a partir da citação, e para que a correção monetária sobre a indenização por danos morais e materiais seja aplicada desde o efetivo prejuízo.

No que concerne à devolução dos valores indevidamente debitados da conta bancária do autor, a correção monetária deve incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme o entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

Súmula 43/STJ – "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Já os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem ser aplicados a partir da citação, conforme prevê o artigo 405 do Código Civil, pois se trata de dívida ilíquida e não há evidências de que o réu tenha agido de má-fé a ponto de justificar a incidência da mora desde o ato ilícito.

Quanto aos danos morais, a sentença determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios apenas a partir do arbitramento da indenização, o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, que estabelece que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Nesse contexto, sendo o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do primeiro desconto indevido (10/11/2006), e não do arbitramento da indenização.

Já a correção monetária sobre os danos morais, nos termos da Súmula 362 do STJ, deve incidir desde a data do arbitramento da indenização, pois somente nesse momento há quantificação do valor devido.

Dessa forma, merece parcial reforma a sentença para adequar a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais, fixando-se seu termo inicial na data do primeiro desconto indevido (10/11/2006), e não na data do arbitramento da indenização, mantendo-se inalterados os demais parâmetros estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIVA MARINHO DA SILVA
, para majorar a indenização por danos morais arbitrada na sentença para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais incidam a partir do primeiro desconto indevido (10/11/2006), nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.

2.
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO PINE S/A
, tão somente para modular a repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples, considerando que os descontos ocorreram antes do marco temporal estabelecido pelo STJ (30/03/2021 – EAREsp 600663-RS), mantendo-se a correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por observância do Tema n. 1059, do STJ.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025